Tribunal: TJDFT
Processo: 0712457-73.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. DANO. BEM DESPACHADO. ATO ILÍCITO PRATICADO PELA PRESTADORA DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. GASTOS PARA O CONSERTO DO BEM NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em verificar se o Juízo singular agiu corretamente ao condenar a sociedade anônima apelante ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais que o apelado alega haver experimentado, bem como avaliar se a base de cálculo adotada pelo Juízo singular, para cálculo do valor dos honorários de advogado, deve ser alterada.
2. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. No caso, o autor, ora apelado, relata que "despachou" o seu computador portátil, no aeroporto do Rio de Janeiro, para ser transportado no bagageiro inferior da aeronave da companhia aérea apelante, e, ao chegar no aeroporto de Brasília, verificou que o aludido bem havia sido danificado. 3.1. A companhia aérea sustenta que a hipótese é de "culpa exclusiva" do consumidor, por não haver observado os procedimentos específicos para transporte de objetos frágeis.
4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao dispor que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".
5. No caso não foram trazidas a exame as provas no sentido de que a apelante teria prestado, no momento do "despacho" de bagagens, as informações necessárias ao passageiro a respeito do procedimento para transporte de objetos frágeis, tendo a companhia aérea se limitado a afirmar que as aludidas informações estão disponíveis na rede mundial de computadores em seu sítio eletrônico. 5.1. A falha na prestação do serviço relativa ao transporte do objeto aludido, bem como em relação ao fornecimento de informações ao consumidor, deve ser vista como ato ilícito indenizatório.
6. No que concerne à indenização pelos alegados danos morais experimentos, convém ressaltar que, no caso em deslinde, por se tratar de relação de consumo, o dever de reparação de danos decorre de responsabilização objetiva, de acordo com a regra prevista no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano; e b) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados
7. Não se afigura suficiente apenas a alegada conduta eventualmente ilícita para que seja reconhecido o dever de indenizar, sendo imprescindível que o eventual ilícito indenizatório tenha aptidão para atingir a esfera jurídica extrapatrimonial da parte. 7.1. No caso em deslinde o inconveniente vivenciado pelo apelado não ultrapassou a dimensão do aborrecimento.
8. De acordo com a regra prevista no art. 402 do Código Civil, o dano material ou patrimonial pode ser caracterizado como dano emergente, correspondente ao efetivo prejuízo experimentado pela parte, ou lucro cessante, correspondente ao que deixou razoavelmente de lucrar. Os referidos danos devem ser devidamente comprovados. 8.1. No presente caso o autor não comprovou os fatos alegados relativamente ao alegado dano material experimentado (art. 373, inc. I, do CPC).
9. O Juízo singular, ao fixar os honorários de advogado, deve observar o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, nessa ordem, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 9.1. Na hipótese em exame, a despeito de ter o Juízo singular fixado os honorários de sucumbência com base no valor da causa, essa fórmula deve ser mantida, pois o presente acórdão reconheceu que os alegados danos materiais não foram comprovados e que não houve efetivamente a produção de dano moral.
10. Recurso conhecido e provido.